Tribunal: STF
Processo: RE 1346619
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTOS DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL E ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO CENTRO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO: RESOLUÇÃO/STF 
N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS AGRAVANTES: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 25.5.2022, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Espírito Santo contra ato do Tribunal de Justiça daquele Estado “para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (fl. 8, doc. 51).



    Contra essa decisão Francisco José Teixeira Garcia e outros interpuseram agravo regimental. 



     2. Em 2.8.2023, determinei a inclusão do presente agravo regimental interposto na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, inciado em 11.8.2023.



    Em 14.8.2023, pela Petição/STF n. 88.165/2023, após iniciado o julgamento virtual, o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Espírito Santo – SINDILEGIS/ES alegou que, “embora a Eg. Primeira Turma tenha recentemente acolhido a tese da relativização da coisa julgada (RE 1.339.781/ES – vencida a Ministra Rosa Weber), há precedente da Segunda Turma em sentido contrário (RE 729.631/ES – Ministro Celso de Mello), posteriormente referendado pelo Plenário, sob a relatoria do Ilustre Ministro Dias Toffoli” (fl. 4, doc. 57).



    Pontua que, “ante as manifestações conflitantes dessa Eg. Corte sobre a matéria (embora a solução jurídica correta seja a aplicação dos mencionados Temas de Repercussão Geral sobre a coisa julgada inconstitucional), a solução mais adequada é a negociação, pelas quais as partes certamente chegarão a um acordo cujos valores e forma de pagamento sejam plausíveis ao Estado, sem vilipendiar o direito dos servidores que aguardam já há 30 anos“ (fl. 4, doc. 57). 



    Requer “a retirada do feito da pauta de julgamento e a remessa dos presentes autos ao Centro de Mediação e Conciliação (CMC), como feito recentemente pelo Min. Dias Toffoli, nos autos do RE 1.443.597/ES, nos termos do art. 4º da Resolução/STF nº 697, de 6 agosto de 2020, a fim de que sejam iniciadas as negociações para a solução consensual do conflito, que deve ser estimulada na forma do art. 3º do Código de Processo Civil, sendo dever das partes cooperarem para a resolução justa e efetiva do litígio (CPC, art. 6º)” (fl. 4, doc. 57).



    Em 16.8.2023, pela Petição/STF n. 89.106/2023, o Espírito Santo afirma ter o Sindicato omitido que “a controvérsia do presente processo tem sido decidida pelo STF, reiteradamente, em favor do Estado do Espírito Santo. Já são pelo menos 4 acórdãos recentes da Primeira Turma (REAgR 1.339.777; 
RE-AgR 1.339.781; RE-AgR 1.383.608; e RE-AgR 1.370.312), além de outras três decisões monocráticas (RE 1.346.619; RE 1.347.458; e RE 1.376.610). Mesmo na Segunda Turma, as mais recentes decisões monocráticas deram provimento ao recurso extraordinário do ente público (RE 1.401.584 e RE 1.412.502), além de haver manifestações expressas de três Ministros (Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli), acolhendo a tese do Espírito Santo” (fl. 3, doc. 61).



    Ressalta que “pedido idêntico foi feito no RE-AgR nº 1.339.781/ES e já foi indeferido pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes” (fl. 6, doc. 61).



    Requer “sejam indeferidos os pedidos de retirada de pauta e de remessa dos autos ao Centro de Mediação e Conciliação (CMC)” (fl. 6, doc. 61).



    Em 16.8.2023, pela Petição/STF n. 89.421/2023, Francisco José Teixeira Garcia e outros requerem “a retirada do feito da pauta de julgamento e a remessa dos presentes autos ao Centro de Mediação e Conciliação (CMC), como feito recentemente pelo Min. Dias Toffoli, nos autos do RE 1.443.597/ES” (fl. 5, doc. 63).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.



    4. Não há razão jurídica para determinar o encaminhamento deste agravo regimental ao Centro de Mediação e Conciliação, conforme requerido pelo Sindicato dos Servidores e pelos agravantes, pois o Estado agravado manifestou interesse no julgamento do agravo regimental pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal e desinteresse na composição.



    5. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. Os requerentes não demonstraram prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Não ocorre, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de retirada deste recurso da sessão virtual e de encaminhamento deste processo ao Centro de Mediação e Conciliação – CMC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora